Tribunal: STF
Processo: Pet 8928
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de comunicação de delitos (“notitia criminis”) encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, em que se noticia a suposta prática, pelo Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, de crimes contra a Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83, art. 18), bem assim de infração político-administrativa contra  o livre exercício do Poder Judiciário (Lei nº 1.079/50, art. 6º, ns. 5 e 6 c/c art. 13, n. 1).
    O noticiante requer, em síntese, que seja realizada “investigação em face do ministro AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, pela prática de ato passível de adequação típica ao crime de responsabilidade do artigo 13, da Lei 1.079/50 e 18 da Lei 7.170/83”. 
    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal, em fundamentada promoção da lavra do eminente Senhor Procurador-Geral da República, pronunciou-se no sentido de que “seja extinta a Petição (…)”, ressaltando, no entanto, que fez instaurar, no âmbito daquele órgão, procedimento destinado a avaliar “Notícia de fato (…) voltada para a sua averiguação preliminar”.
    Sendo esse o contexto, entendo necessário expor algumas considerações prévias que reputo necessárias e indispensáveis ao exame do surpreendente  (e inaceitável) comportamento em que incidiu o ora noticiado, sujeito passivo da presente comunicação de delito comum e de crime de responsabilidade. 
    O pronunciamento imputado ao mencionado sujeito passivo da presente “notitia criminis”, hoje no desempenho de cargo temporário de natureza civil, veiculou declaração impregnada de insólito (e inadmissível) conteúdo admonitório claramente infringente do princípio da separação de poderes.
     Tal surpreendente declaração, intitulada “Nota à Nação Brasileira”, de conteúdo inacreditável e inconcebível, amplamente divulgada pelos meios de comunicação, faz recordar lamentável episódio histórico ocorrido em nosso País nos pródromos da República.
    Com efeito, o Marechal Floriano Peixoto, no exercício da Presidência da República, teve suas ordens contestadas mediante “habeas corpus” (HC 300) impetrado por RUY BARBOSA, em abril de 1892, perante o Supremo Tribunal Federal, em favor de inúmeros pacientes, entre os quais o poeta parnasiano Olavo Bilac, submetendo Floriano a uma ácida diatribe, verdadeira verrina, em razão da prática abusiva de poder, pois esse grande jurisconsulto e Patrono dos Advogados Brasileiros, que repudiava a truculência e o uso ilegítimo da força, acreditava que “a pena é sempre mais poderosa do que a espada” (“The pen is mightier than the sword”, segundo Edward Bulwer-Lytton).
    O Marechal-Presidente, sentindo-se atingido pelas palavras de fogo de RUY, reagiu de maneira incompatível com a ortodoxia constitucional, formulando inadmissível ameaça aos Ministros deste Alto Tribunal, em evidente transgressão ao dogma da separação de poderes, que se traduziu – segundo relato exposto por eminentes historiadores (MARCO ANTONIO VILLA, “A História das Constituições Brasileiras”, p. 133, 2ª reimpressão, 2011, Leya; EMILIA VIOTTI DA COSTA, “O Supremo Tribunal Federal e a Construção da Cidadania”, p. 37, 2ª ed., 2007, IEJE; LÊDA BOECHAT RODRIGUES, “História do Supremo Tribunal Federal”, tomo I, p. 18/19, 2ª ed., 1991, Civilização Brasileira; ALIOMAR BALEEIRO, “O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido”, p. 24/25, item n. 6, 1968, Forense, v.g.) – na seguinte afirmação a ele atribuída: “Se os juízes concederem ‘habeas corpus’ aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará o ‘habeas corpus’ de que, por sua vez, necessitarão” (grifei).
    Em um contexto de grave crise política, econômica, social e sanitária, podem, algumas vezes, insinuar-se pronunciamentos ou registrar-se movimentos que parecem prenunciar ensaios de retomada, absolutamente inadmissíveis, de práticas estranhas (e lesivas) à ordem constitucional, típicas de um pretorianismo que cumpre repelir, qualquer que seja a modalidade que assuma: pretorianismo oligárquico, pretorianismo radical ou pretorianismo de massa (SAMUEL P. HUNTINGTON, “Pretorianismo e Decadência Política”, 1969, Yale University Press).
    A nossa própria experiência histórica revela-nos – e também nos adverte – que insurgências de natureza pretoriana culminam por afetar e minimizar a legitimidade do poder civil e fragilizar as instituições democráticas, ao mesmo tempo em que desrespeitam a autoridade suprema da Constituição e das leis da República e agridem o regime das liberdades fundamentais, especialmente quando promovem a interdição do dissenso!
    Tudo isso é inaceitável, porque o respeito indeclinável à Constituição e às leis da República representa limite inultrapassável a que se devem submeter os agentes do Estado, qualquer que seja o estamento a que pertençam, eis que, no contexto do constitucionalismo democrático e republicano, ninguém – absolutamente ninguém – está acima da autoridade da Lei Fundamental do Estado.
    Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República, estejam estes no desempenho, ou não, de funções públicas, sob pena de transgredir-se o valor fundamental que informa a própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade.
    Daí a afirmação incontestável de JOÃO BARBALHO (“Constituição Federal Brasileira”, p. 303/304, edição fac-similar, 1992, Brasília), que associa à autoridade de seus comentários teóricos a experiência de membro da primeira Assembleia Constituinte da República e, também, a de Senador da República e a de Ministro do Supremo Tribunal Federal:
    “Não há, perante a lei republicana, grandes nem pequenos, senhores nem vassalos, patrícios nem plebeus, ricos nem pobres, fortes nem fracos, porque a todos irmana e nivela o direito (...).” (grifei)
    Isso representa, em uma palavra, que a ideia de Estado democrático de Direito traduz um valor essencial e exprime, na enunciação de seus grandes princípios, um dogma fundamental: o da supremacia da Constituição, a significar que ninguém, absolutamente ninguém, não importando que se trate de cidadão ou de agente público, tem legitimidade para transgredir e vilipendiar a autoridade do ordenamento jurídico do Estado.
    São esses os aspectos – certamente fundados em autorizadíssimo magistério doutrinário (WILSON ACCIOLI, “Instituições de Direito Constitucional”, p. 408/428, itens ns. 166/170, 2ª ed., 1981, Forense; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 518/519, 10ª ed., 1995, Malheiros; MARCELLO CAETANO, “Direito Constitucional”, vol. II/239, item n. 90, 1978, Forense; GERALDO ATALIBA, “República e Constituição”, p. 38, item n. 9, 1985, RT, v.g.) – que levaram o ilustre membro do Congresso Nacional a transmitir a esta Suprema Corte a presente “notitia criminis”, objetivando – segundo a pretensão que deduziu em sua comunicação – a aplicação do dogma constitucional que qualifica o princípio republicano: a “rule of law” e a submissão de qualquer cidadão, não obstante sua alta posição hierárquica nos quadros da República, ao postulado da responsabilização por seus atos e comportamentos alegadamente transgressores das cláusulas fundadas no texto da Constituição Federal, tal como tem entendido e decidido este próprio Supremo Tribunal Federal:
    “PRINCÍPIO REPUBLICANO E RESPONSABILIDADE DOS GOVERNANTES
    – A responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das pedras angulares essenciais à configuração mesma da idéia republicana (…).
    O princípio republicano exprime, a partir da idéia central que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos (…) são igualmente responsáveis perante a lei (…).”
    (ADI 1.008/PI, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito formulado pelo ora requerente, que busca provocar a atuação do eminente Senhor Procurador-Geral da República, em sua condição de “dominus litis”. E, ao fazê-lo, acolho, como razão de decidir, os fundamentos que dão suporte à manifestação do eminente Chefe do Ministério Público da União, que deixou consignado, em seu douto pronunciamento, que já fez instaurar, no âmbito do “Parquet”, a propósito do evento transmitido pelo Senhor membro do Congresso Nacional, a concernente “Notícia de fato (...) para averiguação preliminar”.
    Ao assim proceder, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República mostrou-se absolutamente fiel ao dogma republicano que consagra o postulado de que todos, cidadãos e autoridades, são passíveis, em tese, de responsabilização no âmbito do Estado Democrático de Direito. 
    Impõe-se ter presente, neste ponto, que os atos de investigação  ou de persecução no domínio penal, quando se revelarem cabíveis, constituirão resposta legítima do Poder Público ao que se contém na “notitia criminis”.
    O significado e a importância da “notitia criminis” vêm ressaltados no magistério de eminentes doutrinadores, que nela vislumbram  um expressivo meio justificador da instauração da investigação penal, pois, transmitido às autoridades públicas o conhecimento de suposta prática delituosa perseguível mediante ação penal pública incondicionada, a elas incumbe promover, caso tal se revele justificável, a concernente apuração da materialidade e da autoria dos fatos e eventos alegadamente transgressores do ordenamento penal (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. I/107-114, itens ns. 70/74, e vol. II/124, item n. 312, 3ª atualização, 2009, Millennium; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 53/57, 3ª ed., 2010, Saraiva; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, “Curso de Processo Penal”, p. 39/42, item n. 4.1, 9ª ed., 2008, Lumen Juris; DENILSON FEITOZA, “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 178, item n. 5.7, 6ª ed., 2009, Impetus; RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “Curso de Processo Penal”, p. 92/93, item n. 8, 2013, Impetus; E. MAGALHÃES NORONHA, “Curso de Direito Processual Penal”, p. 18/19, item n. 8, 19ª ed., 1989, Saraiva; FERNANDO CAPEZ e RODRIGO COLNAGO, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 24, 2015, Saraiva; CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 1/187-193, itens ns. 55/58, 2002, Edipro; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Processo Penal”, p. 64/68, item n. 3.3, 18ª ed., 2008, Atlas, v.g.).
    A indisponibilidade da pretensão investigatória do Estado impede, pois, que os órgãos públicos competentes ignorem aquilo que se aponta na “notitia criminis”, ressalvadas, no entanto, situações impregnadas  de manifesta ilegalidade, de patente ilegitimidade do postulante, de evidente abusividade ou de inquestionável descabimento da medida de apuração penal pleiteada.
    Não se pode desconhecer que o monopólio da titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, que age, nessa condição, com exclusividade, em nome do Estado. A ordem normativa instaurada no Brasil em 1988, formalmente plasmada na vigente Constituição da República, outorgou ao “Parquet”, entre as múltiplas e relevantes funções institucionais que lhe são inerentes, a de “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (CF, art. 129, inciso I – grifei), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, inciso LIX, da Carta Política.
    Essa cláusula de reserva, pertinente à titularidade da ação penal pública, apenas acentuou – desta vez no plano constitucional – a condição de “dominus litis” do Ministério Público, por ele sempre ostentada no regime anterior, não obstante as exceções legais então existentes.
    Essa regra constitucional (CF, art. 129, I) – consoante adverte a doutrina (CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/302, 2001, Saraiva; HUGO NIGRO MAZZILLI, “Introdução ao Ministério Público”, p. 124, item n. 24, 7ª ed., 2008, Saraiva, v.g.) – provocou, em face da absoluta supremacia de que se revestem as normas da Constituição, a imediata revogação de diplomas legislativos editados sob a égide do regime anterior (RTJ 134/369, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) que deferiam, excepcionalmente, a titularidade do poder de agir, mediante ação penal pública “ex officio”, a magistrados e a autoridades policiais.
    Em consequência do monopólio constitucional do poder de agir outorgado ao Ministério Público em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, somente ao “Parquet” – e ao “Parquet” apenas – competem as prerrogativas de oferecer a denúncia e de propor o arquivamento de quaisquer peças de informação ou de inquérito policial, sempre que inviável a formação da “opinio delicti”.
    É por essa razão, considerada a opção constitucional inequívoca pelo sistema acusatório como modelo de persecução penal, que falece ao Poder Judiciário competência para ordenar, “ex officio” (portanto, sem prévia e formal provocação do Ministério Público), o arquivamento de investigações penais, de inquéritos policiais ou de peças de informação, pois tal procedimento judicial importaria em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem  se conferiu o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública.
    Esse entendimento tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Processo Penal”, vol. I/244-245, 11ª ed., 1989, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 121/122, 10ª ed., 2011, RT; ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO, “Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, vol. II/181-184, 2ª ed., 2004, RT; CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. I/394-395, 1ª ed., 2002, Edipro; DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 39, 23ª ed., 2009, Saraiva; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 116, item n. 17.1, 7ª ed., 2000, Atlas; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 115, 3ª ed., 2010, Saraiva; PAULO RANGEL, “Direito Processual Penal”, p. 191, item n. 3.13, 16ª ed., 2009, Lumen Juris), bem assim da jurisprudência que esta Suprema Corte firmou na matéria (RTJ 92/910, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 88.589/GO, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DO PODER DE AGIR OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE INFRAÇÕES DELITUOSAS PERSEGUÍVEIS MEDIANTE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA.
    – Inviável, em nosso sistema normativo, o arquivamento ‘ex officio’, por iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, a proposta de arquivamento só pode emanar, legítima e exclusivamente, do próprio Ministério Público. Precedentes.”
    (HC 106.124/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Fica evidente, assim, que o Poder Judiciário não dispõe de competência para ordenar, para induzir ou, até mesmo, para estimular o oferecimento de acusações penais pelo Ministério Público, pois tais providências importariam não só em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu, em sede de “persecutio criminis”, o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, mas, também, em vulneração explícita ao princípio acusatório, que tem no dogma da separação entre as funções de julgar e de acusar uma de suas projeções mais eloquentes (LUIGI FERRAJOLI, “Direito e Razão”, traduzido por Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, p. 91, 4ª ed., 2014, RT, v.g.).
    Vê-se, portanto, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, que não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar, em face de provocação de terceiro (noticiante), a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e/ou a realização de diligências sem o prévio requerimento e iniciativa do Ministério Público, consoante tem sido proclamado pela jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal (Inq 149/DF, Rel. Min. RAFAEL MAYER – Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Pet 4.173-AgR/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO – Pet 8.418/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PERANTE O S.T.F., APRESENTADA POR CIDADÃOS, CONTRA MINISTRO DE ESTADO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DENUNCIANTES. AGRAVO.
    1. Em se tratando de ação penal pública, é do Ministério Público – e não de particulares – a legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade (artigos 129, I, e 102, I, ‘c’, da C.F.). 
    2. Precedentes do STF.
    3. Agravo improvido.”
    (Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ‘ad causam’ dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao ‘Parquet’. 
    …...................................................................................................
    4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como ‘notitia criminis’, com posterior remessa ao Ministério Público Federal.”
    (Pet 1.954/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “Agravo Regimental em Petição. 1. Suposta existência de crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça. 2. Crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça são passíveis de apuração por meio de ação penal pública incondicionada, porquanto incide, na espécie, a norma geral consagrada no artigo 100, ‘caput’, do Código Penal (‘A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido’). 3. O Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal incondicionada, independente[mente] de quem tenha formulado representação para fins criminais perante o ‘Parquet’. Ilegitimidade ativa do requerente. Precedentes:  INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, unânime, DJ de 27.10.1983, e PET (ED-AgR) nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, unânime, DJ de 23.05.2003. (…) 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
    (Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002;  PET-AgR-ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004;  INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006; PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88).
    3. (a) ‘In casu’, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática do crime de denunciação caluniosa, por ter-se manifestado favoravelmente ao ‘impeachment’ da ex-Presidente da República.
    (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública.
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    (Pet 6.266-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Cabe examinar, agora, a alegada transgressão, por parte do ora noticiado, consoante comunicação do congressista noticiante, de suposto crime de responsabilidade que se submete, por efeito do que prescreve o art. 102, I, “c”, da Constituição da República, à esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, por  tratar-se de Ministro de Estado.
    Impõe-se reconhecer, desde logo, a propósito do impropriamente denominado “crime de responsabilidade” – que se qualifica como verdadeira infração de caráter político-administrativo (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, “O Impeachment”, p. 75/87, 2ª ed., 1992, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 3/596-600, 1992, Saraiva; CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. II/105-106, item n. 332, 5ª ed., 1954, Freitas Bastos; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, p. 1.201, item n. 85.1, 8ª ed., 2011, Atlas; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Observações e apontamentos sobre a competência originária do Supremo Tribunal Federal”, 1961, Saraiva, v.g.) –, que a respectiva legitimidade ativa para fazer instaurar processo de “impeachment” contra Ministro de Estado pertence, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, contra o meu voto, ao Senhor Procurador-Geral da República (Pet 1.954/DF, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA), e não ao cidadão, vale dizer, ao eleitor, embora seja este detentor do “status activae civitatis”, que o habilita a oferecer denúncia, por referidos ilícitos de natureza político-administrativa, até mesmo contra o próprio Presidente da República (Lei nº 1.079/50, art. 14). 
    A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de negar ao cidadão (eleitor) legitimidade ativa “ad causam” para a instauração, perante esta Corte, de processo de “impeachment” contra Ministro de Estado, nas hipóteses previstas na Lei nº 1.079/50, enfatizando que a qualidade para agir, em referida situação, pertence, exclusivamente, ao Senhor Procurador-Geral da República (Inq 235/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 1.392/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Pet 1.986/DF, Rel. Min. MAURÍCO CORRÊA – Pet 8.680/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.), como se vê de julgado que bem resume a diretriz hoje prevalecente neste Tribunal: 
    “Petição. Penal e Processo Penal. ‘Notitia Criminis’ em Face de Detentor de Prerrogativa de Foro. Crime de Responsabilidade Atribuído a Ministro de Estado. Competência desta Suprema Corte. Ilegitimidade Ativa do Requerente. Legitimidade Exclusiva do Chefe do ‘Parquet’ Federal. Precedente. Pedido de arquivamento formulado pela Procuradora-Geral da República. Art. 28 do Código de Processo Penal. Competência monocrática do Relator. Art. 3º, I, da Lei 8.038/90. Arquivamento.”
    (Pet 7.514/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Disso tudo resulta que a presente comunicação nada mais traduz senão formal provocação dirigida ao Senhor Procurador-Geral da República, para que Sua Excelência, examinando o que consta dos autos, possa formar sua convicção a propósito dos fatos e, em consequência, manifestar-se (a) pelo oferecimento de denúncia, (b) pela solicitação de maiores esclarecimentos e/ou pela realização de diligências para apuração da realidade dos eventos a ele transmitidos ou, então, (c) pelo arquivamento dos autos.
    No caso, verifico que a presente “notitia criminis” atingiu seu objetivo, pois, conforme informou o eminente Chefe do Ministério Público da União, “Ao tomar conhecimento dos fatos descritos na presente Petição, foi instaurada Notícia de Fato no âmbito da Procuradoria-Geral da República, voltada para sua averiguação preliminar” (grifei).
    Desse modo, ciente dos fatos comunicados pelo Senhor congressista noticiante, cabe ao Ministério Público Federal adotar, com exclusividade, as providências que entender pertinentes, seja no que se refere à suposta prática de crimes comuns, seja no que concerne ao alegado cometimento de crime de responsabilidade por parte do ora noticiado. 
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, julgo extinto este procedimento.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator